Tribunal: TCU
Processo: 024.419/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9936/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.419/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvia Magalhães Maciel (XXX.613.653-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.